Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-25.2022.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000163-25.2022.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE CANAVIEIRAS V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros Advogado(s):GILDASIO DOS SANTOS LIMA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que confirmou a sentença concessiva da segurança, garantindo a uma servidora pública o direito à progressão funcional. O embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao não reconhecer a decadência do direito de impetração e a ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente, omitir-se sobre as teses de decadência e de insuficiência probatória levantadas pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a existência de uma omissão administrativa de trato sucessivo, afasta, por consequência lógica, a tese de decadência contada a partir do protocolo do requerimento inicial. c) Também não há vício no julgado que, de forma expressa, considera a prova documental suficiente (ID 76356648) e fundamenta que o ônus de manter os registros funcionais é da própria Administração, não podendo esta se beneficiar de sua inércia. d) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. O reconhecimento de uma omissão administrativa de trato sucessivo constitui fundamentação que, por si só, afasta a alegação de decadência em Mandado de Segurança, não configurando omissão do julgado. II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que sob o rótulo de "premissa equivocada", se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000163-25.2022.8.05.0043, sendo embargante o MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e embargada MARIENE COSTA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 01 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator